Tribunal: TCU
Processo: 008.804/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, em face do Acórdão 11140/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada Luana Cavalcante Lima Gavin, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1 conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 11140/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, caso a recorrente seja representada pelo Sindjus/DF; 9.3 informar ao recorrente e demais interessados do acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.